Tribunal: TJES
Processo: 5015806-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015806-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELY MARCELINA DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEMAIS TESES NÃO ARGUIDAS PERANTE O JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.
A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
121 c/c art. 14, II, do Código Penal,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Já o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante.
Com relação ao
periculum libertatis
, a
decisão
proferida em audiência de custódia destac
ou
que
“
as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade da autuada, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

2.
N
ão
é possível
aferir
que as
demais
teses articuladas n
este
remédio heroico
(além da ausência de requisitos da prisão preventiva),
tenham sido direcionadas previamente ao
juízo singular
, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados
,
que tende a suprimir uma instância.

3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem, e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015806
-
5
4
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DANIELY MARCELINA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Daniely Marcelina de Oliveira

(ID 10232450),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
iz
de Direito
da
3
ª
Vara Criminal d
e
Serra
nos autos
da ação tombada sob o
nº 000
2186-13
.202
4
.8.08.00
48
.

Aduz a nobre impetrante que: I) a

p
aciente
foi pres
a
em flagrante em
23/09/2024
, sob a acusação
de ter praticado o delito
d
e lesão corporal de natureza grave; II)
a prisão preventiva foi decretada de
forma
arbitrária, sem fundamentação consistente
e
análise individualizada dos fatos,
valendo-se
de
fundamentos
genéricos; III)
ausência de supressão de instância,
considerando a regra do
art. 654, §2º, do CPP, segundo a qual
"os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal";
IV)
a decisão ignora a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis da paciente e da baixa gravidade da conduta; V) a paciente alega que agiu em legítima defesa durante o incidente que culminou em sua prisão, pois foi inicialmente agredida, numa tentativa de esganadura, jogada ao chão e cercada por 4 pessoas; VI) ausência de exame de corpo de delito que comprove a materialidade da lesão corporal grave alegada pelas vítimas; VII) não foi apresentada a faca supostamente utilizada para
demonstrar como
as lesões foram causadas; VIII) ausência de uma das vítimas no momento em que os policiais chegaram, o que levanta suspeitas sobre a veracidade dos fatos;
IX) quebra da cadeia de custódia; X) ausência dos requisitos da prisão preventiva; X) a prisão ocorreu há mais de 11 dias e até o momento não foram apresentadas novas provas ou evidências que justifiquem a manutenção da prisão, não havendo risco à instrução criminal
ou aplicação da lei penal,
afastando o
periculum libertatis
apto a fundamentar a continuidade da prisão.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10251595).

O impetrante interpôs agravo interno (ID 10267972).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
10408197
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo parcial conhecimento da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 10543915).

Pois bem.

Inicialmente,
rest
a prejudicado o a
gravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido
liminar, diante do julgamento
d
o
mérito d
este

writ
p
erante a
2ª Câmara Criminal
do TJES.

Quanto aos fatos,
consta que

no dia 23/09/2024, policiais militares foram informados de que
“a vítima AGNALDO se relacionou com a autuada por doze anos, e, ao tomar conhecimento de que a vítima estaria se relacionando com outra mulher, DANIELY prosseguiu até a residência de AGNALDO em posse de uma faca e avançou para cima de AGNALDO e de sua namorada MARIA JOSÉ, atingindo-a com uma facada no antebraço esquerdo e atingindo AGNALDO no braço esquerdo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada, sendo: (01) Termo Circunstanciado - Arquivado; NÃO POSSUI cadastro no INFOPEN
.”

Rememoro que
,

“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Como se sabe,
a imposição da
prisão preventiva
está subordinada a presença de
três elementos:
cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Na hipótese
, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
121 c/c art. 14, II, do Código Penal
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, a
decisão
proferida em audiência de custódia destaca que
“
as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade da autuada, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

No caso,
como visto, consta que

ao
tomar conhecimento de que
seu “ex-namorado/companheiro”,
Agnaldo,

estaria se relacionando com outra mulher,
a paciente seguiu
até a
sua
residência
em posse de uma faca

e avançou

contra
e
le, atingindo-o no braço esquerdo, bem como
de sua
atual
namorada
,
atingindo-a com uma facada no antebraço esquerdo.

Embora
Daniely
tenha negado os fatos em sede policial, sua versão encontra-se isolada nos autos.

Também n
ão
é possível
aferir
que as
demais
teses articuladas n
este
remédio heroico
(além da ausência de requisitos da prisão preventiva),
tenham sido direcionadas previamente ao
juízo singular
,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados
,
que tende a suprimir uma instância
.

Ademais,
é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dessa maneira
, a
o contrário dos fundamentos extraídos da exordial, ausente o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada, despiciendo tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz
do exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.